Tribunal: TJBA
Processo: 8010528-88.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010528-88.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COSME SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIEL VICTOR MALTEZ PIMENTEL DE JESUS, RAIMUNDO ELOY MIRANDA ARGOLO, LORENA GONCALVES MARQUES DE OLIVEIRA, VANESSA LEAL OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ATUALIZAÇÃO DE SALDO. ACÓRDÃO QUE ANULOU A SENTENÇA DE OFÍCIO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PELO EMBARGANTE. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A em face de acórdão (ID 96280211) proferido por esta Segunda Câmara Cível que, por unanimidade, anulou de ofício a sentença de primeiro grau, por cerceamento de defesa, e julgou prejudicado o recurso de apelação interposto por Cosme Santos Souza. A decisão colegiada embargada reconheceu a indispensabilidade da produção de prova pericial contábil para o correto deslinde de demanda que visa à apuração de supostas irregularidades na atualização de saldo de conta PASEP.

2. O Embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão, por não ter enfrentado especificamente os artigos 355, I, 357 e 370 do Código de Processo Civil, que disciplinam o julgamento antecipado do mérito e o poder instrutório do juiz. Sustenta que, diante da inércia do autor/embargado em requerer a produção de provas na fase de instrução e da ausência de alegação de cerceamento de defesa no apelo, a anulação de ofício da sentença extrapolou os limites do efeito devolutivo do recurso.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia nestes embargos cinge-se a analisar:

a) Se o acórdão embargado padece de omissão por não ter se pronunciado expressamente sobre os artigos 355, I, 357 e 370 do Código de Processo Civil e sobre os efeitos da preclusão da faculdade de requerer provas pela parte autora.

b) Se a anulação de ofício da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de prova pericial contábil considerada indispensável, viola as regras do julgamento antecipado do mérito e os limites do efeito devolutivo do recurso de apelação
.

c) Se os embargos possuem natureza meramente protelatória, justificando a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material em decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. No caso, as alegações do Embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a sua reforma por via inadequada.

5. Não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado fundamentou de forma clara e suficiente que a matéria referente à regularidade da atualização de saldos de contas do PASEP, envolvendo múltiplos regimes jurídicos, planos econômicos e alterações monetárias, possui alta complexidade técnica, tornando a prova pericial contábil indispensável para a formação de um convencimento seguro.

6. A nulidade por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de prova essencial ao julgamento da causa, é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo Tribunal em qualquer grau de jurisdição. A atuação desta Câmara, ao anular a sentença, deu-se em decorrência do efeito translativo do recurso de apelação, que autoriza o órgão
ad quem
a examinar matérias de ordem pública, independentemente de arguição pelas partes.

7. O poder do juiz de julgar antecipadamente a lide (art. 355, I, do CPC) ou de determinar as provas necessárias (art. 370 do CPC) não é absoluto e encontra limite na garantia constitucional do devido processo legal e da ampla defesa. Quando a solução da controvérsia depende de conhecimento técnico específico, a prova pericial torna-se imprescindível, e seu indeferimento ou não realização, ainda que de ofício, configura cerceamento de defesa. A inércia da parte em requerer a perícia não gera preclusão para o magistrado (
preclusão
pro

judicato
), que tem o poder-dever de ordenar a produção das provas essenciais à busca da verdade real.

8. A oposição de embargos com o nítido propósito de rediscutir a matéria já decidida, sem a demonstração de qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, caracteriza o intuito manifestamente protelatório do recurso, atraindo a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma.

IV. Dispositivo e Tese:

9. Embargos de Declaração rejeitados, com aplicação de multa por caráter protelatório.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão o acórdão que, com fundamento na natureza de ordem pública do cerceamento de defesa, anula de ofício a sentença por ausência de prova pericial indispensável, ainda que a matéria não tenha sido objeto de requerimento probatório pela parte ou de impugnação específica no recurso de apelação, em razão do efeito translativo dos recursos ordinários e do poder-dever instrutório do julgador.

2. A oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito do julgado, sem a demonstração efetiva de omissão, contradição ou obscuridade, caracteriza o intuito manifestamente protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV; Código de Processo Civil,
arts
. 10, 355, I, 357, 370, 1.022 e 1.026, § 2º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8010528-88.2023.8.05.0113, em que figuram como Embargante BANCO DO BRASIL S/A e como Embargado COSME SANTOS SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça